Tribunal: CARF
Processo: 17613.720257/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720257/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.791 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
SIMTERNET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO. PENDÊNCIA FISCAL. INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO.
Mantém-se o indeferimento da solicitação da opção pelo Simples Nacional,
quando o contribuinte não logra êxito em provar que regularizou o débito
impeditivo à adesão dentro do prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogério Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausentes a conselheira Bianca
Felicia Rothschild e o conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720257/2016-41
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.791 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720257/2016-41

Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Dos Fatos
O contribuinte teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional indeferido,
conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em
24/02/2016 (fl. 4).
A opção foi indeferida em virtude de existir 1 débito de IRRF, com exigibilidade
não suspensa, com período de apuração em 05/2015, no valor de R$ 1.697,03. O indeferimento
fundamentou-se no artigo 17 inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02-03), solicitando a analise da
resolução das pendências cadastral/fiscal junto aos entes federativos que expediram o
comunicado de indeferimento, e anexa Certidões negativas para a comprovação da quitação das
pendências.
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista que as certidões apresentadas não comprovavam a regularização da pendência
impeditiva constante do Termo de Indeferimento, até a data limite para fazer a opção pelo
Simples. Transcreve-se ementa da acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO.
DÉBITOS.
REGULARIZAÇÃO
ATÉ
O
PRAZO
DA
OPÇÃO.
INDEFERIMENTO.
Não comprovado nos autos que a pessoa jurídica regularizou os débitos até a data limite
para fazer a opção pelo Simples Nacional, deve ser mantido o indeferimento do seu
pedido de inclusão nessa sistemática de apuração.
Em 09/05/2017 (AR fl.33), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e, ainda
irresignado, em 05/06/2017 (Carimbo fl.36), interpôs recurso voluntário, onde alega, em síntese
que efetuou o pagamento do débito que impediu sua adesão e apresenta DARF.
É o relatório.

Voto
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.791 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720257/2016-41

Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de indeferimento de adesão do contribuinte a regime do
Simples Nacional em razão da existência de um débito de IRRF em aberto.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 4) traz como
fundamento a existência de débitos sem exigibilidade suspensa (artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006), listado abaixo:

Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou que havia
regularizado o débito e apresenta certidões, entre elas a Certidão de Regularidade Fiscal perante
a RFB (Certidão Positiva com efeitos de Negativa).
A Turma da DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, tendo
em vista que as certidões apresentadas não comprovavam a regularização da pendência
impeditiva constante do Termo de Indeferimento, até a data limite para fazer a opção pelo
Simples.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo alega, em síntese que efetuou o
pagamento do débito que impediu sua adesão e apresenta DARF.
Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte apresentou Certidão de
Regularidade Fiscal emitida em 25/02/2016 (fl.05) e apresentou DARF de pagamento do débito
de IRRF, efetivado em 11/02/2016, vide telas:

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.791 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720257/2016-41

Com efeito, o contribuinte comprovou que regularizou o débito, todavia a
regularização ocorreu extemporaneamente, uma vez que o prazo para regularizar os débitos se
deu em 29/01/2019 (último dia útil do mês de Janeiro), nos termos dos artigos 16, §2o e 17 da LC
n. 123/2006, verbis:
Art. 16.A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3odeste artigo.
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O Comitê Gestor do Simples Nacional regulamentou o dispositivo através da
resolução CGSN no 94/2011, nos seguintes termos:
DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Art. 6o. A opção pelo Simples nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para toco o ano-calendário (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§1o. A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no §5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, §2o.)
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.791 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.720257/2016-41

§2o. Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá; (Lei
Complementar no 123, art.16, caput)
I – regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II – efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido há houver sido
deferido.
Isto posto, há de ser mantida a decisão de piso, tendo em vista que a regularização
do débito ocorreu após o prazo limite para verificação das condições necessárias para adesão ao
Simples Nacional, prazo este que se encerra no último dia útil do mês de Janeiro.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital